Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709706-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ARAUJO CAMPOS, ESPOLIO DE REYMUNDO ARTMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ARAÚJO CAMPOS e ESPÓLIO DE REYMUNDO ARTMANN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0723289-14.2021.8.07.0001, proposta pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117281326 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial, ofertada pelos agravantes e homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos, dando por liquidada a sentença. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a necessidade de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência na liquidação de sentença. Asseveram que, em decorrência da litigiosidade instaurada na demanda, a exigir a apresentação de diversas peças processuais, bem como de todos os recursos interpostos, resultando em extenso trabalho, por parte dos advogados constituídos no processo, é cabível a fixação de honorários de sucumbência, em conformidade com a tese firmada no Tema 973 e na Súmula 345 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja o agravado condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No entanto, após a interposição do recurso em exame, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do executado para promover o pagamento do débito e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantia devida (ID 120920366 dos autos de origem). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.